Tribunal: STF
Processo: HC 201901
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 140.894/PE), assim ementado (eDOC 3, p. 1):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITOS ANALISADOS NO HABEAS CORPUS N. 639.688/PE. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL DO REFERIDO WRIT. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os pleitos do presente recurso em habeas corpus foram analisados na decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 639.688/PE, o qual possui a recorrente como paciente, apontou o mesmo ato coator e deduziu os mesmos pedidos. 2. Assim, tendo em vista que esta Corte superior já se pronunciou a respeito do mérito, inviável o conhecimento do recurso em habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido.
    Busca-se, em suma, a colocação da paciente em liberdade, seja por ausência de fundamentos para a decretação de sua prisão preventiva, seja em razão do excesso de prazo na medida.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações e a senha de acesso aos autos da ação penal ao Juízo de origem, especialmente sobre a atual situação prisional do paciente e o histórico da tramitação do processo criminal, esclarecendo se há dados que justifiquem o alongar da marcha processual.
    Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente